Tribunal: CARF
Processo: 14120.000164/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000164/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.609 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
BRASIL GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2005
OMISSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Restam preclusos os argumentos sobre a insubsistência da obrigação principal
exigida, visto a ausência de insurgência sobre a matéria.
Incabível, por esse motivo, a alegação de omissão no acórdão recorrido.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA FAZENDA
PÚBLICA. AUTUAÇÃO COM PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Não há amparo ao pedido de apresentação de documentos e justificativa pela
Fiscalização que tenha motivado a autuação. A Fiscalização fundamentou
corretamente as infrações que basearam o auto de infração.
MULTA E JUROS. AUSÊNCIA DE PENALIDADE QUALIFICADA.
O auto de infração foi lavrado com multa de mora sem qualificação por fraude,
dolo ou simulação, sendo incabível a sua redução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à alegação de insubsistência da multa e dos juros
aplicados por ausência de configuração de fraude para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000164/2009-21
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.609 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000164/2009-21

Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
de Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BRASIL GLOBAL INDUSTRIA
E COMERCIO DE CARNES LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE – que rejeitou a impugnação
apresentada para manter o auto de infração lavrado em razão da falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
produção rural, bem como daquelas destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR, totalizando R$144.741,70 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um
reais e setenta centavos), no período de 08/2005 a 12/2005 e 01/2006 a 12/2006.
Na peça impugnatória (f. 65/78), após sustentar ser a acusação de fraude
“totalmente infundada, inverídica e improcedente” (f. 68), aduz que
[o]s valores apresentados pela Receita Federal são absurdos,
todavia a parte surpreendeu-se com as multas e os juros
apresentados, visto que eles chegam a 100% do valor.
(...)
O próprio ato governamental tem o cunho de prejudicar, visto que
ao cobrar esse valor astronomicamente absurdo faz com que a
empresa venha a falência, criando um descompasso social, visto
que além de trazer prejuízos imensuráveis para a empresa, ainda
traz prejuízos para toda a sociedade, isto é, para os funcionários,
clientes e até para o próprio Estado que não poderá mais cobrar
seus impostos pelos serviços prestados.
(...)
Além dos tributos, os juros e multas aplicadas são
absurdamente altos, contrariando nosso ordenamento jurídico,
visto que é proibido tributo com efeito de confisco, isto é, tal
princípio analisado em sentido amplo vislumbra um caminho
maior, mostrando que também não seria permitida em nenhuma
hipótese uma multa em proporção superior ao valor do tributo. (f.
70/71, passim; sublinhas deste voto)

Quanto à obrigação principal afirma que “jamais se negou a pagar, porém (...)
só está tendo condição de negociar suas dívidas nos dias atuais, visto que os últimos anos para
ela foi de extrema dificuldade, (...) que sua renda jamais conseguirá arcar com tal tributo.” (f.
77) Operando sobre elas, ante a ausência de insurgência, os efeitos da preclusão. Pediu, ao final,
[q]ue seja declarado abusivo a multa e os juros aplicados, e que
seja declarado nulo o valor do crédito tributário.
Que a Fazenda Pública acoste todos os documentos aos autos, para
que possa verificar a exatidão de suas alegações. (f. 77/78)
Por bem sintetizar a controvérsia ora sob escrutínio, colaciono tão-somente a
ementa do objurgado acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.609 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000164/2009-21

Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
DO
CRIME,
EM
TESE,
DE
SONEGAÇAO
DE
CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA
A prática, em tese, do crime de sonegação de contribuição
previdenciária não exerce influência sobre o valor da obrigação
principal lançado.
DA MULTA E DOS JUROS
As multas e juros aplicados são os previstos na legislação e não
ocorreu a ofensa ao princípio da proporcionalidade nem â vedação
ao confisco. (f. 86)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 24/03/2010, recurso
voluntário (f. 96/109), asseverando padecer o acórdão da mácula de omissão por ter “analisa[do]
apenas um dos autos, deixando os outros sem apreciação” (f. 97) Replicou estar sendo
equivocadamente acusada de praticar condutas fraudulentas, além da abusividade e
confiscatoriedade “de multas e juros apresentados (...) que chegam a 70% do valor.” (f. 101)
Reiterou os mesmos pedidos lançados em sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
A recorrente alega que a decisão recorrida padeceria de omissão, uma vez que
“analisou apenas um desses autos [de infração], deixando os outros sem apreciação, globalizando
portanto, todo julgamento a penas um auto, cerceando o direito e defesa da contribuinte.” (f. 97)
Embora o procedimento fiscal tenha ensejado a lavratura de outras 3 (três) autuações – vide f. 18
–, nestes autos discute-se apenas o DEBCAD no 37.222.181-5. Por alicerçar-se em premissa
fática diversa da descortinada no caderno processual, carece de interesse de agir e, por
conseguinte, de interesse recursal.
Além disso, conforme narrado, ao longo de toda a peça impugnatória – vide f.
65/78 –, insurge-se apenas quanto à multa e aos juros aplicados. Reconhece, em ambas as
manifestações, que “jamais se negou a pagar, porém esta só está tendo condição de negociar suas
dividas nos dias atuais, visto que os últimos anos para ela foi de extrema dificuldade, (...) que
sua renda jamais conseguirá arcar com tal tributo.” (f. 77 e 108) Ainda que a exigência
consubstanciada nestes autos estivesse lastreada em diversos autos de infração – o que, como
dito, não carece de verossimilhança – não haveria de se cogitar omissão, uma vez que apenas
contra a multa e os juros fixados apresentada insurgência.
A omissão não repousa na decisão recorrida, e sim na peça impugnatória que
silente sobre a exigência da obrigação principal. Conforme dispõe o art. 17 do Decreto no
70.235/71, “[c]onsiderar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” Não conheço, por esses motivos, da insurgência.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.609 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000164/2009-21

O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho, que é hialino ao dispor ser a
temática de apreciação cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário.
Tampouco merece ser conhecido o lacônico pedido de que “a Fazenda Pública
acoste todos os documentos aos autos, para que possa verificar a exatidão de suas alegações.” (f.
109) A uma, porque todas as razões de defesa e pedido de diligência deverão ser fundamentadas
e devidamente motivados – ex vi dos incs. III e IV do art. 16 do Decreto no 70.235/71. A duas,
porque todos os documentos essenciais à defesa foram acostados. A três, porque sobre a
autuação repousa a presunção de certeza e liquidez, cabendo à ora recorrente o ônus de
comprovar sua insubsistência.
Em verdade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento da integralidade do
recurso, por afronta à dialeticidade e patente incompreensão da multa e juros aplicáveis.
Entretanto, por atenção ao formalismo moderado e por prestigiar a solução de mérito
preconizada pelo CPC, de aplicação subsidiária neste contencioso administrativo fiscal, conheço
parcialmente do recurso do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Insiste a recorrente que
[s]e a fiscalização não reúne provas seguras para positivar a
acusação de fraude, deve abster-se de sua prática sob pena de
cometer verdadeira injustiça em razão de sua gravidade e seriedade
bem como sujeitar seus agentes às sérias conseqüências da
responsabilidade funcional. (f. 101)
Entretanto, como bem elucidado pelo acórdão da DRJ, em momento algum
imputada a indigitada conduta à parte ora recorrente. Lavrada a representação fiscal para fins
penais, sob o argumento de que “[p]elo fato de não terem sido as bases lançadas em GFIP, temos
caracterizado ‘em tese’ a prática de crime de sonegação fiscal previdenciária” (f. 19). Nos termos
da Súmula CARF no 28 a este Conselho falece competência para manifestar-se sobre o Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Da leitura do relatório fiscal (f. 19/21) evidenciado não ter sido aplicada “multa
de ofício qualificada ou agravada” (f. 67) – expressões utilizadas inadvertidamente pela
recorrente como se sinônimas fossem. Da análise do discriminativo analítico do débito, donde
possível cotejar os valores referentes à exigência da obrigação principal, multas e juros (f. 8),
bem como da leitura dos Fundamentos Legais do Débito (f. 12), resta evidenciada a aplicação
tão-somente de multa de mora no percentual de 24% (vinte e quatro por cento) sobre o valor do
principal.
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
exigências tributárias e as sanções decorrentes de seu cumprimento, eis que submetidas à
regulamento próprio, cuja observância à obrigatória. Sobre os juros, tem este Conselho verbete
sumular, de no 4, que chancela a aplicação da SELIC para a correção dos débitos de natureza
tributária.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à
alegação de insubsistência da multa e dos juros aplicados por ausência de configuração de
fraude para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.609 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000164/2009-21

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital